Tribunal: TJSP
Processo: 1011981-60.2020.8.26.0405
Classe: Petição Cível / Empreitada
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Competência recursal. Execução de título extrajudicial. Duplicata e contrato de prestação de serviços. Embargos do devedor. Competência da Segunda Subseção de Direito Privado, nos termos do artigo 5o, inciso II.3, da Resolução no 623/13. Irrelevância da causa subjacente. Precedentes do Grupo Especial da Seção de Direito Privado. Apreciação anterior de agravo de instrumento que não implica em

Ementa:
Competência recursal. Execução de título extrajudicial. Duplicata e contrato de prestação de serviços. Embargos do devedor. Competência da Segunda Subseção de Direito Privado, nos termos do artigo 5o, inciso II.3, da Resolução no 623/13. Irrelevância da causa subjacente. Precedentes do Grupo Especial da Seção de Direito Privado. Apreciação anterior de agravo de instrumento que não implica em prevenção da Câmara que não tem competência ratione materiae para o julgamento da apelação. Remessa determinada. Recurso não conhecido.